Tribunal: TJDFT
Processo: 0701294-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0701294-74.2023.8.07.0000 Agravante(s) BRB Banco de Brasília S.A. Agravado(s) Lindomar de Oliveira Barreiros Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRB Banco de Brasília S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 143656965 do processo de referência) que, nos autos da execução de título extrajudicial (processo 0704927-95.2020.8.07.0001), por ele ajuizada em desfavor de Lindomar de Oliveira Barreiros, acolheu a impugnação à penhora apresentada pelo executado e a desconstituiu para liberar de constrição judicial o imóvel “sito QNJ 41 Casa 08 (matrícula 358.039 do 3o CRI)”. Eis o teor da decisão agravada: Cuida-se de impugnação à penhora de imóvel ao argumento de que se trata de bem de família, nos termos da Lei 8.009/90. Instado para se manifestar, o credor juntou petitório no id. 138839642 e pugnou pela manutenção da penhora. É a síntese do necessário. Decido. A despeito das alegações do exequente, a documentação trazida aos autos, sobretudo os documentos que instruem a impugnação (id. 125316136) revelam que o imóvel é utilizado pelo devedor e sua família como residência. Ademais, a citação ocorreu no endereço do bem cuja penhora se requer, consoante se abstrai do id. 74668662. Em arremate, não há outros imóveis registrados em nome do devedor, conforme documentos colacionados e, ainda, a certidão auferida do sistema e-RIDF (ora juntada). Assim, merece guarida a pretensão do executado, pois comprovado que o imóvel é bem de família, indene à penhora, portanto. Posto isso, acolho a impugnação para desconstituir a penhora que recaiu sobre o imóvel sito QNJ 41 Casa 08 (matrícula 358.039 do 3o CRI). Preclusa esta decisão, lavre-se o TERMO DE DESCONSITUIÇÃO DE PENHORA do imóvel. Em razões recursais (Id 42805868), o agravante repete as alegações aduzidas em resposta à impugnação à penhora apresentada pelo executado. Argumenta não estar comprovada a natureza de bem de família do imóvel penhorado. Aponta faltarem documentos certificadores de que o executado estaria residindo provisoriamente em imóvel alugado porque em reforma o imóvel penhorado. Aduz que, tendo o executado condições de pagar aluguel, deve dispor de recursos para quitar a dívida objeto da execução. Sustenta que a impenhorabilidade alegada vida à “proteção da subsistência e da dignidade do Agravado, mas não à imunidade absoluta de seus bens”. Brada ser “desarrazoada a proposição de que os princípios da cooperação, da satisfação de crédito e da razoabilidade devem prosperar na presente discussão, de modo a viabilizar a penhora do imóvel”. Ao final, requer que o “agravo de instrumento seja recebido, e, ao final, seja-lhe dado provimento para que a decisão agravada seja reformada, dando-se prosseguimento à penhora do referido imóvel”. Guia de preparo e documento de recolhimento no Id 42805873. É o relato do necessário. Decido. Não foi requerida antecipação da tutela recursal nem postulado efeito suspensivo ao recurso. Nesses termos formalizado o presente agravo de instrumento, em atenção aos arts. 1.015, parágrafo único, c/c 1.019, I, ambos do CPC, ADMITO seu processamento. Faculto à parte agravada apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de janeiro de 2023. Desembargadora DIVA LUCY de Faria Pereira Relatora